Tribunal: TJMT
Processo: 0042356-16.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042356-16.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEITON PRIEBE - CPF: 037.627.901-08 (APELANTE), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), CLEITON PRIEBE - CPF: 037.627.901-08 (APELADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), SAMARA ALMEIDA RECALDES - CPF: 041.137.351-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SAMARA ALMEIDA RECALDES - CPF: 041.137.351-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0042356-16.2014.8.11.0041

APELANTE: CLEITON PRIEBE

APELANTE:
BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A
APELADO: CLEITON PRIEBE

APELADO:
BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A E MAPFRE VIDA S/A.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA)– INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M/FGV – EXISTÊNCIA DE COSSEGURO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS SEGURADORAS MANTIDA – PREVALÊNCIA DAS NORMAS QUE REGEM A RELAÇÃO CONSUMERISTA – CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDADE NÃO INFORMADA NO CONTRATO – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO – APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro. Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV, por ser o índice que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.

Para que se possa afastar a responsabilidade solidária das seguradoras perante o consumidor, sob o argumento de que o contrato prevê limites percentuais decorrentes do cosseguro é necessário demonstrar que o autor havia sido previamente informado a respeito da cláusula restritiva. Como no caso em comento isso não restou demonstrado, há que ser mantida a condenação solidária das seguradoras, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0042356-16.2014.8.11.0041

APELANTE: CLEITON PRIEBE

APELANTE:
BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A
APELADO: CLEITON PRIEBE

APELADO:
BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A E MAPFRE VIDA S/A.

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por
Cleiton Priebe e Bradesco Previdência e Seguros S.A.

AÇÃO:
Cobrança de Indenização Securitária
, proposta
por
Cleiton Priebe em face de Bradesco Previdência e Seguros S.A. e Mapfre Vida S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
para condenar as requeridas ao pagamento ao autor de 8% do capital segurado de
R$ 86.659,20, que deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo INPC, a partir da data do sinistro.

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO:
o autor
Cleiton Priebe

sustenta, em síntese, a impossibilidade de aplicação da tabela da SUSEP para o pagamento do valor do seguro, ao argumento de que, apesar de a sequela no seu joelho esquerdo ser parcial, está incapacitado permanentemente para o exercício da profissão de militar do Exército Brasileiro, bem assim que não teve acesso prévio às tabelas, o que torna ilegal a sua utilização.

Prequestiona a matéria e pugna pela reforma de parte da sentença para que seja efetuado o pagamento integral do valor da indenização securitária para o caso de invalidez permanente por acidente, com a correção monetária pelo índice do IGPM/FGV, com marco inicial a partir da contratação do seguro.

Por sua vez, a corré
Bradesco Previdência e Seguros S.A.
sustenta a necessidade de observar os limites de sua responsabilidade como cosseguradora, bem assim a inexistência de responsabilidade solidária, bem como que a atualização monetária seja a partir da emissão do certificado do seguro, ou seja, em 24.04.2014.

CONTRARRAZÕES:
Id. 51107587, Id. 51107590 e Id. 51107593.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0042356-16.2014.8.11.0041

APELANTE: CLEITON PRIEBE

APELANTE:
BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A
APELADO: CLEITON PRIEBE

APELADO:
BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A E MAPFRE VIDA S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por
Cleiton Priebe e Bradesco Previdência e Seguros S.A.

AÇÃO:
Cobrança de Indenização Securitária
, proposta
por
Cleiton Priebe em face de Bradesco Previdência e Seguros S.A. e Mapfre Vida S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
para condenar as requeridas ao pagamento ao autor de 8% do capital segurado de
R$ 86.659,20, que deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo INPC, a partir da data do sinistro.

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Cuida
-se de ação de cobrança
proposta
por
Cleiton Priebe em face de Bradesco Previdência e Seguros S/A e Mapfre Vida S.A., em que
objetiva receber o valor da apólice de seguro de vida em grupo, que tem como estipulante a Fundação Habitacional do Exército – Matrícula FAM 008.536.653-6, Apólice: 930.4529-SUBGRUPO 5 -, ao fato de que em maio de 2013 sofreu acidente no serviço, ao desembarcar de uma viatura, que lhe causou grave lesão no joelho esquerdo e o incapacitou para a profissão de militar das Forças Armadas.

Anota o autor que
faz jus ao recebimento da indenização securitária, qual seja, a
cobertura de invalidez permanente por acidente,
no valor integral de R$ 86.659,20.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, para condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento do seguro de acordo com a tabela da SUSEP, por considerar, com base no laudo pericial judicial, que o autor apresenta invalidez permanente parcial incompleta
do joelho esquerdo, avaliado em 8% de comprometimento funcional
.

Contra esta decisão as partes recorreram.

Passa-se, à análise, em conjunto, de ambos os recursos.

O cerne do recurso do autor é saber se é caso de reformar de parte da sentença impugnada, para determinar o pagamento integral do seguro, com correção monetária pelo IGPM/FGV desde a data da contratação.

Por sua vez, o cerne do recurso da Bradesco Vida e Previdência S.A. está em saber acerca dos
limites de responsabilidade estabelecidos no contrato de cosseguro, bem assim se é caso de determinar a incidência da correção monetária

desde a emissão do certificado do seguro, em 24.04.2014.

Pois bem. A respeito da discussão trazida ao debate, importante registrar que o Certificado de Seguro acostado a inicial prevê a cobertura contratada para Invalidez Permanente por Acidente,
até
o valor de
R$ 86.659,20.

Para corroborar, assim dispõe o Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo (Id. 51104974 - pág.1):

COBERTURAS CAPITAIS SEGURADOS

Morte R$ 43.329,60

Morte Acidental R$86.659,20

Invalidez Permanente por Acidente, até R$ 86.659,20

Invalidez Funcional Permanente Total por Doença R$43.329,60

Cláusula Complementar de Cônjuge - Morte R$ 21.664,80

Cláusula Complementar de Filho - Morte - O a 18 anos R$ 1.792,00 (destaquei)

Tal fato, por si só, permite a ilação de que o autor tinha o conhecimento de que o pagamento da cobertura para invalidez permanente por acidente está condicionado à gradação da lesão e/ou incapacidade.

Por sua vez, observa-se da Condição Especial da Cobertura Adicional de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, na cláusula 4. Determinação do Grau de Invalidez, em seu item 4.2, que:

“
no caso de invalidez parcial por acidente o valor da indenização por perda parcial será calculado pela aplicação, para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado da porcentagem prevista na Tabela para Cálculo de Indenização em Caso de Invalidez Permanente por Acidente (...)
”. (Id. 51104999 - pág. 2)

Verifica-se, ainda, da Tabela para cálculo de indenização em caso de invalidez permanente por acidente, que o percentual máximo para invalidez permanente parcial de membros inferiores, no caso de fratura no joelho é de 20% (Id. 51107450 – pág.3).

No caso concreto, o laudo pericial judicial
concluiu que (Id. 51107555- pág.5):

“ (...) Diante dos elementos apresentados e o exame físico pericial, é possível afirmar que o periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do
joelho esquerdo
avaliado em
40% de 20%, totalizando 8%
de comprometimento do patrimônio físico de acordo com os parâmetros da SUSEP, que disponibiliza tabela em anexo para auxilio a cálculo de invalidez permante.

4. Conclusão:

Os elementos disponíveis
permitem admitir nexo de causalidade
entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado pelo autor. O periciado apresente invalidez permanente parcial incompleta do
joelho esquerdo
avaliada em
8%
de comprometimento do patrimônio físico de acordo com perícia médica securitária dentro dos parâmetros da SUSEP para invalidez permanente.”

Levando em consideração a tabela da Circular n. 302/2005 da SUSEP, como a tabela das Condições Gerais da Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente a referida lesão equivale 40% (quarenta por cento) do valor da cobertura, e que, na hipótese, a limitação é de apenas 20% (vinte por cento), tem-se que o valor da indenização securitária deve corresponder a 40% de 20% do valor total da cobertura, ou seja, 8% (= 40% X 20% = 8%), como concluiu o médico perito.

Assim, considerado que o critério a ser utilizado para aferição do valor da indenização está diretamente ligado ao grau da lesão/incapacidade a que está acometido o segurado, não há falar em indenização no valor integral do capital segurado em caso da invalidez permanente para o exercício da atividade militar.

Com efeito, havendo previsão expressa no contrato de seguro firmado, o valor indenizatório da apólice deve ser pago ao segurado com base no grau da invalidez, conforme consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
De acordo com o laudo pericial, não resta dúvida que o requerente apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho esquerdo avaliado em 8% de comprometimento do patrimônio físico, estando sujeito à indenização securitária, considerando que a apólice prevê cobertura para o caso de invalidez permanente por acidente, o que pressupõe que a indenização será paga de acordo com o grau de sua extensão.

É de se ressaltar, que a lesão parcial resultante de um acidente pessoal coberto não pode justificar o recebimento integral do capital segurado, levando em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (REsp 1.727.718).

Conforme já observado alhures, a perícia concluiu que o autor apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho esquerdo avaliada em 40% de 20% (valor atribuído a uma perda completa do uso de um membro inferior), totalizando 8% de comprometimento funcional de acordo com os parâmetros da SUSEP para invalidez permanente.

É importante ressaltar, que o percentual encontrado pelo perito de 8% (oito por cento) deverá recair sobre o capital segurado para o caso de Invalidez Permanente Por Acidente que é de R$ 86.659,20.”

Dessa forma, na espécie em que se refere à invalidez permanente parcial, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao dano sofrido, conforme os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura Invalidez Permanente por Acidente.

Frisa-se, se a apólice contém cláusula que demonstra claramente que a indenização será paga proporcionalmente com a invalidez acometida.

Assim, nesse ponto, a sentença está em consonância com jurisprudência da Corte Superior, segundo a qual, havendo a invalidez permanente parcial, a gradação da respectiva verba deve corresponder proporcionalmente à extensão da lesão debilitante.

Realça-se, ademais, que não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão no contrato em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

Quanto à correção monetária, razão assiste a parte autora, porquanto, nos casos como o ora analisado,
a jurisprudência tem entendido que deve ser aplicado o IGPM/FGV por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado, a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro.

Ao analisar caso semelhante, recentemente, esta Egrégia Câmara decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO –INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – CONTRATO QUE PERMITE A INCLUSÃO DE CIVIS NO GRUPO – AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE QUE ABRANGE DIVERSAS ÁREAS LABORATIVAS, E NÃO APENAS AQUELA QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE ATIVIDADE MILITAR - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DO OMBRO ESQUERDO E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DO QUARTO QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA – APLICABILIDADE DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NAS CLÁUSULAS COMPLEMENTARES DA COBERTURA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – PRECEDENTES DO STJ – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O contrato demonstra que o seguro em grupo em questão não foi destinado exclusivamente aos militares, tendo sido permitida também a inclusão de civis no grupo. Logo, tem-se que o seguro em questão não é específico para militar, o que afeta diretamente o resultado do julgamento deste litígio, uma vez que não há como restringir a apuração da incapacidade do beneficiário unicamente em relação à atividade exercida (militar).

2. No entanto, em assim não sendo, o critério a ser utilizado para aferição do valor da indenização está diretamente ligado ao grau da lesão/incapacidade a que está acometido o segurado, isto é, não há que falar em indenização no valor integral do capital segurado em caso da invalidez permanente para o exercício da atividade militar.

3. Na hipótese, o Laudo Pericial Judicial apontou que o autor/apelante apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro esquerdo e invalidez permanente parcial incompleta do quarto quirodáctilo da mão esquerda.

4. Assim, no caso, em se tratando de invalidez permanente parcial, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao dano sofrido, conforme os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura Invalidez Permanente por Acidente.

7. Deste modo, em se tratando de invalidez permanente parcial, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao dano sofrido, conforme os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura Invalidez Permanente por Acidente.

8. Por fim,
em relação ao índice de correção monetária, em casos tais, a jurisprudência tem entendido que deve ser aplicado o IGPM/FGV por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado, a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro
.” (TJMT - AP N.U 0052382-39.2015.8.11.0041,Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) (destaquei).

Ainda, para corroborar:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INVALIDEZ PERMANENTE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ACIDENTE TRABALHO – TABELA SUSEP – INVALIDEZ PARCIAL – UTILIZAÇÃO DEVIDA – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – LIMITAÇÃO – COSSEGURO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...]
O índice a ser empregado na indenização securitária deve ser o IGP - M, que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda
. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0009158-51.2015.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 24/04/2019, Publ. no DJE 02/05/2019) (destaquei)

De modo que,
quanto ao tema da correção monetária do valor da verba indenizatória, há que se reformar a sentença no sentido de determinar que incida o IGPM/FGV.

A seguradora, em seu recurso, se insurge contra a sua condenação ao pagamento da indenização securitária de forma solidária com a seguradora líder.

De fato, quando a contratação for no sistema de conseguro, em princípio, não há responsabilidade solidária entre as seguradoras.

No entanto, em se tratando de seguro abarcado pela legislação consumerista, a solução aplicável ao caso ganha novos contornos.

Isso porque, de acordo com a regra do §4o do art.54 do CDC, “
nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem em limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão”, sendo que “o consumidor tem direito à informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade
.” (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

Sendo assim, a jurisprudência se firmou no sentido de que “
a oponibilidade, perante o consumidor, dos limites percentuais decorrentes do cosseguro depende da informação prévia, clara e adequada do mesmo a respeito da cláusula restritiva da responsabilidade, sem o que impõe-se a condenação solidária da seguradora, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas
.” (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado - N.U, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, julgado em 27/03/2019, publicado no DJE 01/04/2019).

No caso, não há evidência nos autos de que as seguradoras fizeram chegar ao seu conhecimento do consumidor a tabela de percentuais de responsabilização nela tratados.

Como bem ponderou o Juízo singular:

“Com relação ao cosseguro, é certo que inexiste responsabilidade solidária entre as cosseguradoras, obrigando-se cada uma no limite das respectivas cotas que lhe são atribuídas, conforme expressamente consignado no contrato. Todavia,
NÃO TENDO SIDO INFORMADO AO CONSUMIDOR/SEGURADO DE FORMA CLARA, EXPRESSA E EM DESTAQUE QUAIS ERAM AS COSSEGURADORAS E QUAL O LIMITE DA RESPONSABILIDADE DE CADA UMA, DEVEM AS REQUERIDAS RESPONDEREM PELA INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO, RESGUARDADO SEU DIREITO DE REGRESSO.
”
(destaquei)

Diante disso, é de ser mantida a responsabilização solidária entre as cosseguradoras, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao recurso interposto pelo autor
Cleiton Priebe
, para reformar a sentença recorrida e fixar o IGPM/FGV como índice de correção monetária com incidência a partir da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro; e
nega-se provimento
ao recurso apresentado pelas corré
Bradesco Previdência e Seguros S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020